Tribunal: TJPA
Processo: 0026659-60.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0026659-60.2015.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Benevides
APELANTE:
Júlio Cezar Nunes Pinheiro
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Lisiane de Sá Rocha
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Viviane dos Santos Couto Delaquis Perez
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
JÚLIO CEZAR NUNES PINHEIRO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Júlio Cezar Nunes Pinheiro,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que uma operação policial, comandada pelo chefe de operações da DEPOL de Benevides, ocorrida no dia 18 de junho de 2015, no imóvel situado à rua Jarbas Passarinho, nº 410, tendo em vista denúncia anônima de que naquela casa estaria ocorrendo venda de drogas, prenderam o ora recorrente quando este tentava empreender fuga, correndo por trás do referido imóvel, sendo capturado pela polícia, a qual encontrou com o acusado uma pequena bolsa contendo 05 (cinco) petecas de maconha e 04 (quatro) petecas de pedra oxi, sendo encontrado, logo depois, um saco que o denunciado havia jogado quando de sua tentativa de fuga, contendo o referido saco plástico 11 (onze) petecas de pasta base de cocaína.

Em razões recursais
, alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido da imputação que lhe está sendo feita, haja vista inexistência de provas quanto a dita autoria delitiva.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Da pretendida absolvição por negativa de autoria nos autos.

Aduz a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido da imputação que lhe está sendo feita, haja vista inexistência de provas quanto a dita autoria delitiva.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida na data de 14 de outubro de 2015, as testemunhas de acusação, IPC ARMANDO RIBEIRO SERRÃO, IPC MILTON DE SOUZA MOURA e o FLÁVIO BORGES DE JESUS, confirmaram, perante o juiz da causa, mídia de fl. 56, todos os termos da denúncia acusatória
, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que após a autoridade policial (Delegado de Polícia) receber denúncia anônima da ocorrência de tráfico de drogas, a qual informou tanto o endereço onde estaria ocorrendo o crime em questão, bem como o nome e características do indivíduo, as informações foram repassadas para os investigadores de polícia para que estes efetuassem diligência, sendo que ao chegarem no local descrito, viram quando o denunciado tentou empreender fuga, sendo capturado, logo em seguida, pelos policiais civis, ainda com material entorpecente em seu poder.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 56,
confirma que foi preso em poder de uma boa quantidade de droga ilícita, no entanto aduz eu a droga que estaria consigo seria para seu próprio consumo, já que o mesmo é viciado em drogas ilícitas.

.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, onde o próprio acusado confirma que estaria em poder de boa quantidade de drogas ilícitas, mas que essa substância seria para seu próprio consumo, alegação esta que se mostrou carente de provas nos autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos cópia da sentença condenatória que se pretende desconstituir - documentação imprescindível para o deslinde da questão - motivo pelo qual não há como se aferir a existência da alegada mácula na condenação.
2. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.
3. Ademais, para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no
writ
, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
5. Com relação ao delito de associação para o tráfico, é imperioso ressaltar que o Tribunal
a quo
, no acórdão impugnado, afirmou que há nos autos provas no sentido de demonstrar ¿a organização e o vínculo associativo existente entre os denunciados e o adolescente infrator na prática da traficância¿, especificando a atribuição de cada um dos pacientes na organização criminosa.
6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 12 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator